Tribunal: TJDFT
Processo: 0733353-33.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. FIANÇA. EXONERAÇÃO. NOTIFICAÇÃO AO LOCATÁRIO. COBRANÇA INDEVIDA. INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. VALOR REDUZIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para: 1) declarar a inexistência de débito referente ao contrato 76668BV1544145, no valor de R$ 24.367,03; 2) determinar a retirada do nome da parte autora dos órgãos de proteção de crédito, referente ao contrato 76668BV1544145; e 3) condenar a parte ré a pagar a parte autora a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais.
2. Recurso tempestivo, adequado à espécie e acompanhado de preparo. Contrarrazões apresentadas no ID 69384734.
3. Na inicial, narra a parte autora ter entabulado com a requerida contrato de fiança acessório ao contrato de locação firmado entre ela e a imobiliária CHRIS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA. Aduz que seu nome foi negativado pela parte requerida, em razão de suposta inadimplência em relação ao pagamento de honorários advocatícios despendidos em ação judicial de despejo, nos termos da cláusula 4.1 do contrato de fiança. Requereu seja declarada nula a cobrança da suposta dívida que originou a inscrição no órgão de proteção ao crédito pela CREDPAGO no valor de R$ 24.367,03 (vinte e quatro ml e trezentos e sessenta e sete reais e três centavos), além de danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais).
4. Em suas razões recursais, a recorrente sustenta que o valor de R$ 24.367,03 (vinte e quatro ml e trezentos e sessenta e sete reais e três centavos), cobrado da autora, não se trata de honorários de sucumbência fixados na ação de despejo no 0737510-31.2023.8.07.0001, mas, sim, de valores repassados à imobiliária CHRIS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA exatamente para ajuizamento da referida ação de despejo. Sustenta que a cobrança está amparada na cláusula “4.1”, item “vii” do contrato de fiança. Requer a reforma da sentença, no sentido de ver a referida dívida declarada como devida pela autora, além do afastamento da condenação por danos morais.
5. Diferentemente do alegado pela autora, o valor de R$ 24.367,03 (vinte e quatro ml e trezentos e sessenta e sete reais e três centavos), que lhe é cobrado pela recorrente, não se refere à condenação nas verbas de sucumbências arbitradas por ocasião do julgamento da ação de despejo no 0737510-31.2023.8.07.0001. Em verdade, tal valor refere-se à quantia repassada pela recorrente (fiadora do contrato de locação), à imobiliária CHRIS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA, que necessitou dispender tal quantia para ajuizamento da ação de despejo.
6. Tal cobrança, inclusive encontra suporte na cláusula “4.1”, item “vii” do contrato de fiança de ID 69384633 que assim dispõe: “independentemente das despesas que venham a ser indicadas pela Imobiliária e confirmadas pelo(s) Locatário(s) para fins de composição do Valor Informado, a Fiança CREDPAGO será prestada para fins de pagamento dos Valores Contratados, que incluem honorários advocatícios e custas processuais efetivamente despendidas pela Imobiliária em ações judiciais e devidamente comprovadas”.
7. Em razão da inadimplência da autora em relação ao contrato de locação, na data de 23/06/2023, a recorrente lhe encaminhou notificação extrajudicial de exoneração da fiança (ID 69384634). Na referida notificação a autora foi advertida da necessidade de, no prazo de 30 (trinta) dias, contactar a imobiliária para troca da garantia do contrato de locação ou desocupar o imóvel locado, sendo que, a inobservância do prazo estipulado ensejaria o ajuizamento de ação de despejo.
8. Na data de 08/09/2023, em razão da inércia da autora em atender a disposto na notificação, a imobiliária CHRIS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA ajuizou a ação de despejo no 0737510-31.2023.8.07.0001, que tramitou junto ao Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga.
9. No caso, subsiste a alegação da autora de que, ao tempo do ajuizamento da ação de despejo, já não mais possuía vínculo contratual com a recorrente. O artigo 835 do Código Civil dispõe que o fiador poderá exonerar-se da fiança que tiver assinado sem limitação de tempo, sempre que lhe convier, ficando obrigado por todos os efeitos da fiança, durante sessenta dias após a notificação do credor.
10. Considerando que a notificação da exoneração da fiança ocorreu em 23/06/2023, pela dicção do citado artigo a recorrente ficaria obrigada pelos efeitos da fiança somente até 23/08/2023. Logo, ao tempo do ajuizamento da ação de despejo (08/09/2023), não só o vínculo contratual, bem como todos os efeitos da fiança já estavam encerrados, eis que ultrapassados os 60 (sessenta) dias assinalados no artigo 835 do Código Civil.
11. A alegação da recorrente de que, mesmo com a exoneração, a responsabilidade do fiador ainda subsiste durante 120 dias após a notificação ao locador, com base no §2o, do artigo 12, da Lei no 8.245/91, não se aplica ao caso sob análise. Referido dispositivo, é aplicado em casos de separação de fato, separação judicial, divórcio ou dissolução da união estável, onde a locação residencial será sub-rogada automaticamente ao cônjuge ou companheiro que permanecer no imóvel. A presente ação não abarca qualquer dessas situações.
12. Quanto à negativação do nome da autora, é matéria incontroversa nos autos, eis que a própria recorrente admite na peça de ingresso, bem como em seu recurso. É pacífico o entendimento de que a inscrição ou manutenção indevida do nome do consumidor em cadastros restritivos de crédito gera direito à indenização por dano moral, uma vez que se dá na modalidade in re ipsa, ou seja, decorre do próprio registro, independentemente da comprovação de efetivo abalo à esfera moral.
13. A fixação do valor a título de dano moral deve sopesar critérios doutrinários e jurisprudenciais, tais como o efeito pedagógico e inibitório para o ofensor e a vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido ou empobrecimento do ofensor. A indenização deve ser proporcional à lesão à honra, à moral ou à dignidade da parte, às circunstâncias que envolvem o fato, às condições pessoais e econômicas dos envolvidos, e à gravidade objetiva do dano moral.
14. Analisando as circunstâncias do caso, tem-se que a redução ao patamar de R$ 3.000,00 (três mil reais), mostra-se como razoável e proporcional, sem, contudo, implicar em enriquecimento ilícito da parte recorrida.
15. RECURSO CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada apenas para reduzir a indenização por danos morais ao patamar de R$ 3.000,00 (três mil reais).
16. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente totalmente vencido. (art. 55, da Lei no 9.099/95).
17. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.